Tribunal: TRF3
Processo: 5000247-73.2021.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
294/907)

5000247-73.2021.4.03.6131

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000247-73.2021.4.03.6131

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANA PIRES DE CAMPOS BELLOTTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE WILLIAM TEIXEIRA BRIZOLLA - SP233341-A

APELADO: ROSANA PIRES DE CAMPOS BELLOTTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE WILLIAM TEIXEIRA BRIZOLLA - SP233341-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AGENTES BIOLÓGICOS. DENTISTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS A LEI No 9.032/1995. COMPROVAÇÃO POR PPP. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. USO DE EPI. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora, na condição de contribuinte individual, como dentista, no período de 06.03.1997 a 05.12.2011, em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual, após a edição da Lei no 9.032/1995, quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, notadamente agentes biológicos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/1991, em seus arts. 57 e 58, não estabelece distinção entre segurados empregados e contribuintes individuais para fins de concessão da aposentadoria especial.

É juridicamente possível o reconhecimento do tempo especial exercido por contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição habitual e permanente a condições nocivas à saúde ou à integridade física.

A exposição a agentes biológicos autoriza maior flexibilidade na análise do requisito da permanência, considerando-se a potencialidade do risco inerente à atividade, independentemente do contato contínuo.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido e assinado constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, sendo prescindível a contemporaneidade do responsável técnico em todo o período.

O uso de Equipamento de Proteção Individual não afasta, de forma absoluta, a nocividade decorrente da exposição a agentes biológicos em ambiente de saúde.

A matéria suscitada nos embargos foi devidamente analisada e enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte com a solução adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

É admissível o reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a agentes biológicos permite a flexibilização do critério de permanência, em razão do risco inerente à atividade desenvolvida em ambiente de saúde.

O PPP regularmente preenchido constitui prova idônea do labor especial, sendo irrelevante a ausência de responsável técnico em todo o período.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 29-A; Lei no 9.032/1995; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.398.098/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04.12.2015; STJ, REsp no 1.473.155/RS; TRF4, AC no 5002922-74.2010.4.04.7001, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, j. 24.08.2016; TRF3, AC no 0022921-45.2016.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 26.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000247-73.2021.4.03.6131

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANA PIRES DE CAMPOS BELLOTTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE WILLIAM TEIXEIRA BRIZOLLA - SP233341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE WILLIAM TEIXEIRA BRIZOLLA - SP233341-A

APELADO: ROSANA PIRES DE CAMPOS BELLOTTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSS contra o acórdão de Id 357651523, que negou provimento ao agravo autárquico.

Alega o embargante que impossível enquadramento da atividade exercida por contribuinte individual após a lei no 9.032/95 como especial.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão embargada (Id 357651523):

2-) de 06/03/1997 a 05/12/2011.

Empregador: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR.

Atividade profissional: “Dentista”.

Prova(s): PPP Id 257100996 p. 45/46.

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): agentes biológicos, tais como: vírus e bactérias, micro-organismos provenientes do contato com pacientes e materiais infectocontagiosos.

Conclusão: Cabível o enquadramento nos códigos 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, em razão da comprovação da sujeição da autora, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos agressivos.

Esclareça-se, com relação ao Perfil Profissiográfico Previdenciário, que a indicação da presença de Responsável pelos Registros Ambientais somente em data posterior à admissão da parte autora na empresa ou por determinado período, não torna o documento inválido para demonstrar a insalubridade da atividade, conforme entendimento consagrado no âmbito desta Egrégia Turma.

Ainda, impende assinalar, a título de esclarecimentos, que, no tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de ser dada maior flexibilidade ao conceito de permanência, de sorte a considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes e não do contato propriamente dito. É certo também que, sendo o risco imanente à rotina laboral, como ocorre na situação em tela, o uso do EPI realmente não tem o condão de arredar a nocividade do mister, como se vê do julgado a seguir transcrito:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE PRÓPRIA (EXECUÇÃO).

1. Demonstrado o exercício de tarefa sujeita a enquadramento por categoria profissional, o período respectivo deve ser considerado especial.

2. Em se tratando de agentes biológicos , é desnecessário que o contato se dê de forma permanente, já que o risco de acidente independe do tempo de exposição e, ainda que ocorra a utilização de EPI, eles não são capazes de elidir, de forma absoluta, o risco proveniente do exercício da atividade com exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa.

3. O tempo de serviço sujeito a condições nocivas à saúde, prestado pela parte autora na condição de contribuinte individual, deve ser reconhecido como especial.

4. Em condições excepcionais esta Corte tem admitido a contagem de tempo posterior à entrada do requerimento para completar o tempo de serviço necessário à concessão da aposentadoria, desde que devidamente registrado no CNIS a continuidade do vínculo que mantinha na DER, através de consulta feita nos termos do artigo 29-A da Lei 8.213/91, o que possibilita sua reafirmação, caso em que a data de início do benefício será a data do ajuizamento do feito, com o tempo de contribuição contado até esse momento.

5. Tem direito à aposentadoria especial o segurado que possui 25 anos de tempo de serviço especial e implementa os demais requisitos para a concessão do benefício.

6. As teses relativas ao percentual de juros e o índice de correção monetária devem ser diferidas para a fase de execução, de modo a racionalizar o andamento do presente processo de conhecimento.

(TRF4, AC 5002922-74.2010.404.7001, Sexta Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, data da decisão: 24/08/2016, juntado aos autos em 29/08/2016).

Cite-se, outrossim, por similitude temática:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Da análise do Perfil Profissiográfico Previdenciários (PPP) juntados aos autos (fls. 20/22) e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício da atividade especial nos seguintes períodos: - 04/08/1989 a 31/03/1998, uma vez que trabalhou como vigilante em ambiente hospitalar, estando exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos a saúde (vírus e bactérias/agentes físicos), enquadrando-se nos códigos 1.3.2 e 2.5.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.3.2, Anexo II do Decreto no 83.080/79; - 01/04/1998 a 13/05/2015, pois exerceu atividade laborativa como recepcionista em ambiente hospitalar, recepcionando e prestando serviços de apoio a pacientes, marcando consultas, averiguando suas necessidades e os dirigindo ao lugar procurado, estando, de igual forma, exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos a saúde (vírus e bactérias/agentes físicos), enquadrando-se no código 1.3.2, Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.3.2, Anexo II do Decreto no 83.080/79. [...]

5. Apelação provida.

(TRF 3a Região, AC 0022921-45.2016.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, julgado em 26/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2017).

Atente-se à regularidade formal do documento apresentado, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Assim, escorreito o reconhecimento da especialidade dos lapsos acima indicados.

Somando os períodos especiais reconhecidos neste feito àqueles já enquadrados na via administrativa, verifica-se que a parte autora comprova, até 24/07/2012, o total de 27 anos, 01 mês e 05 dias de tempo de trabalho sob condições especiais, conforme a seguinte contagem:

Como exposto, a especialidade do labor restou comprovada através do PPP juntado aos autos (Id 257100996, págs. 45 a 46).

Quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade de autônomo, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento do labor especial exercido por contribuinte individual, desde que efetivamente comprovado o trabalho habitual e permanente em condições perigosas ou insalubres. (AgRg no REsp 1398098/RS, Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 04/12/2015).

Na mesma senda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR À DER E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO EG. STJ.

- Como ressaltado na decisão agravada, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou que desenvolveu sua atividade profissional, como contribuinte individual, na função de motorista de caminhão, conforme precedentes desta eg. Corte (ApCiv - 5000562-16.2020.4.03.6106/SP, Relator(a) Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan; ApelRemNec - 5008439-53.2019.4.03.6102/SP, Relator(a) Desembargador Federal Daldice Maria Santana De Almeida; AC no 0002324-42.2012.4.03.6104/SP, Desembargador Federal Sergio Nascimento).

- Outrossim, não prospera a alegação de ausência de prévia fonte de custeio, em razão de ser a parte autora contribuinte individual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “O art. 57 da Lei n. 8.213/91, que regula a aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, abrangendo também o segurado individual (antigo autônomo), estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador.” (REsp 1.473.155/RS).

- Não há que se afastar o caráter habitual e permanente da atividade insalubre exercida pelo contribuinte individual pelo simples fato de que não era empregado, pois a habitualidade e permanência não se confundem com a subordinação que rege a relação entre empregado e empregador, mas referem-se ao fato de que, em decorrência de seu trabalho, esteja o segurado em contato habitual e permanente com agentes insalubres.

(...)

- Agravo do INSS não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000485-19.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 13/06/2024, DJEN DATA: 19/06/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo a aposentadoria por tempo em aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Há três questões em discussão: (i) admissibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso (ii) possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade; (ii) saber se preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria especial.

III. Razões de decidir:

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 57 e 58, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- In casu, preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Portanto, o recurso foi recebido em seu regular efeito, qual seja, devolutivo, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal.

- Tempo de serviço especial reconhecido em virtude da exposição a agente biológico.

- A somatória do tempo de contribuição autoriza a concessão da aposentadoria especial.

- A Autarquia Federal requer a fixação dos efeitos financeiros da condenação na data do pedido de revisão administrativa, considerando-se a questão abordada no Tema 1124/STJ e que os documentos comprobatórios da especialidade da atividade não foram carreados no processo administrativo de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, razão assiste ao órgão previdenciário.

- Fixo os efeitos financeiros da condenação desde a data do pedido administrativo de revisão (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

- Honorários advocatícios a serem fixados na fase de cumprimento do julgado, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula n. 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

- Preliminar rejeitada.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

Tese de julgamento:

- Admite-se o reconhecimento da atividade especial ao trabalhador contribuinte individual, desde que devidamente comprovada a exposição a agente nocivo em seu ambiente de trabalho.

Jurisprudência relevante citada: TRF3a. Região – 5001988-63.2016.4.03.9999 - 7a. Turma - Data da publicação – DJF3 Judicial - 28/01/2020 - Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022521-98.2023.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/02/2025, DJEN DATA: 18/02/2025)

Observe-se que a documentação se encontra devidamente assinada pelo responsável técnico com registro no CREA, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, entendendo-se que houve a devida comprovação do labor especial pelo contribuinte individual

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AGENTES BIOLÓGICOS. DENTISTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS A LEI No 9.032/1995. COMPROVAÇÃO POR PPP. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. USO DE EPI. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora, na condição de contribuinte individual, como dentista, no período de 06.03.1997 a 05.12.2011, em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual, após a edição da Lei no 9.032/1995, quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, notadamente agentes biológicos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/1991, em seus arts. 57 e 58, não estabelece distinção entre segurados empregados e contribuintes individuais para fins de concessão da aposentadoria especial.

É juridicamente possível o reconhecimento do tempo especial exercido por contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição habitual e permanente a condições nocivas à saúde ou à integridade física.

A exposição a agentes biológicos autoriza maior flexibilidade na análise do requisito da permanência, considerando-se a potencialidade do risco inerente à atividade, independentemente do contato contínuo.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido e assinado constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, sendo prescindível a contemporaneidade do responsável técnico em todo o período.

O uso de Equipamento de Proteção Individual não afasta, de forma absoluta, a nocividade decorrente da exposição a agentes biológicos em ambiente de saúde.

A matéria suscitada nos embargos foi devidamente analisada e enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte com a solução adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

É admissível o reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a agentes biológicos permite a flexibilização do critério de permanência, em razão do risco inerente à atividade desenvolvida em ambiente de saúde.

O PPP regularmente preenchido constitui prova idônea do labor especial, sendo irrelevante a ausência de responsável técnico em todo o período.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 29-A; Lei no 9.032/1995; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.398.098/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04.12.2015; STJ, REsp no 1.473.155/RS; TRF4, AC no 5002922-74.2010.4.04.7001, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, j. 24.08.2016; TRF3, AC no 0022921-45.2016.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 26.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão